Tribunal: TJSP
Processo: 1049012-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 2,57 m2 - Descabimento - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa gramada do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 2,57 m2 - Descabimento - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa gramada do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados integrantes da área comum – Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não constatados - Sentença mantida – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049012-57.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SILVANA MARA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV NRK XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049012-57.2018.8.26.0576 -Voto no 8638
2
VOTO No 8638
Apelação n. 1049012-57.2018.8.26.0576
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Apelante: SILVANA MARA DA SILVA
Apelado: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que reclama indenização em
razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao
contratado, em 2,57 m2 - Descabimento - Área gramada se inclui
no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa
previsão
no
memorial
descritivo

Faixa
gramada
do
estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área
que não se confunde com os gramados integrantes da área comum
Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não
constatados - Sentença mantida Honorários recursais devidos -
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por SILVANA MARA DA SILVA
em face de MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, objetivando a condenação da
ré ao pagamento de indenização em razão da entrega de imóvel com área útil de
garagem inferior ao contratado, pelo que pede R$ 5.775,79.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Em face do exposto e do mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do NCPC, arcando a parte vencida as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se a gratuidade de justiça.” (fls. 206/209).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que o gramado
que supostamente compõe sua vaga de garagem é área comum, e, portanto, não pode
ser considerada privativa. Da mesma forma, destaca que não pode se utilizar da canaleta
de escoamento de águas pluviais para estacionamento. Invoca violação ao princípio da
transparência e insiste na procedência da demanda (fls. 212/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049012-57.2018.8.26.0576 -Voto no 8638
3
Recurso processado e respondido a fls. 235/250.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Silvana Mara da
Silva contra a construtora ré.
Para tanto, deduziu ter firmado contrato para aquisição de
imóvel, segundo o qual sua vaga de garagem teria 12m2.
Nada obstante, ao medi-la, constatou que esta apresenta
2,57 m2 a menos.
Reclamou ter, assim, sofrido prejuízo, pelo que pretende ser
ressarcida.
A ré, ao contestar a demanda, deduziu, em suma, que o
cálculo da autora não considerou a parte permeável do estacionamento, tratando-se esta
de parte do terreno que permite absorção de águas das chuvas, necessária, portanto,
para obtenção do alvará de construção.
Destacou que “o gramado poderia estar situado em outra
posição da vaga, como nas suas laterais, seu interior, intercalada com o cimento, etc., o
que em nada impediria a utilização ou diminuiria o tamanho da mesma (conforme se verá
das imagens abaixo colacionadas).”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Nota-se que a autora não nega que sua vaga de garagem
tangencia área verde, a qual efetivamente pode avançar para estacionar seu veículo.
Não bastasse, no Memorial Descritivo lê-se claramente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049012-57.2018.8.26.0576 -Voto no 8638
4
“Estacionamento: será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 163).
Destarte, tem-se que a adquirente recebeu clara e
inequívoca informação a respeito da possibilidade de entrega de vaga de garagem total
ou parcialmente gramada, não havendo previsão contratual indicativa da entrega de
12m2 cimentados.
E por evidente que a grama que compõe o pavimento do
estacionamento, conforme previsto no memorial, é área que diz respeito a cada vaga,
não cabendo falar em “área comum”, sendo absolutamente lógico compreender-se que
as áreas gramadas comuns são aquelas passíveis de utilização e gozo coletivo, e não
aquelas inerentes ao estacionamento individual de cada uma das unidades.
Nos
termos
de
acórdão
proferido
pelo
Nobre
Desembargador Manoel Ribeiro (TJSP 9a Câmara de Direito Privado, Processo n.
1045989-06.2018.8.26.0576, j. 17/09/2019):
“Com efeito, o fato de as áreas gramadas terem sido
genericamente apontadas como de uso comum na convenção condominial não permite
inferir a existência de qualquer restrição de uso, mormente levando em conta que, a
julgar pelo registro fotográfico de fl. 03, discute-se singela faixa de grama sobre a qual
penderia uma das extremidades do veículo (a depender da maneira como é
estacionado)”
Destarte, não se vislumbra ilícito contratual por parte da ré,
tampouco prejuízo por parte da autora, sendo mesmo devida a improcedência da
demanda.
Decorrência da sucumbência também recursal, passam a
ser devidos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049012-57.2018.8.26.0576 -Voto no 8638
5
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora